Tribunal: TJMT
Processo: 1022904-19.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1022904-19.2020.8.11.0000
IMPETRANTE:
DRa. DIANA ALVES RIBEIRO
PACIENTE:
JESSICA APARECIDA CORREIA DA COSTA FARIA
Vistos...
Inicialmente, cumpre esclarecer que a teor da Portaria n.o 603/2020-PRES, este Magistrado encontra-se Convocado para integrar a Terceira Câmara Criminal e a Turma de Câmaras Criminais Reunidas em Substituição ao Exmo. Des. Gilberto Giraldelli, no período de 24/09/2020 a 29/11/2020, em decorrência de afastamento temporário do douto Desembargador da jurisdição de sua respectiva unidade, para atender a Justiça Eleitoral, uma vez que em exercício da Presidência do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso.
Feitas tais ponderações, de se ver que se trata de habeas corpus, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor da paciente acima identificada, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que decretou e manteve a prisão preventiva em seu desfavor nos autos n.o 1002193-61.2020.8.11.0042, em razão da prática, em tese, do crime descrito no art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006.
Contextualizando a impetração, aduz a firmatária do remédio heroico que a paciente foi presa em flagrante delito na data de 24/09/2020, enquanto trazia consigo, dentro do sutiã, cerca de 25 (vinte e cinco) porções de cocaína, além da quantia de R$ 12.152,00 em espécie, escondida dentro da calcinha, as quais atribui pertencerem ao companheiro Eduardo Júnior Duarte da Silva, que, inclusive, teria admitido a propriedade do narcótico e do dinheiro perante a autoridade policial.
A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, sustenta inicialmente a inidoneidade da fundamentação lançada no decreto constritivo e na decisão que indeferiu o pedido de revogação da custódia, porquanto lastreiam a necessidade da prisão em argumentos genéricos respeitantes à mera transcrição dos fatos imputados e na gravidade em abstrato do crime, demais disso, nada declinam a respeito da inviabilidade de imposição das medidas cautelares diversas do art. 319 do CPP, tampouco apontam elementos concretos aptos a evidenciar a possibilidade de reiteração delitiva da paciente acaso solta, afirmando a impetrante que a existência de um termo circunstanciado de ocorrência pelo delito do art. 310 do CTB não constitui motivo idôneo a justificar a medida extrema, de todo excepcional.
Como segunda vertente, defende a ausência do requisito normativo pertinente ao periculum libertatis, uma vez que a paciente é primária, de bons antecedentes, com residência fixa, a quantidade de drogas mostrou-se diminuta e o único registro criminal em seu desfavor refere-se a delito em relação ao qual aceitou proposta de transação penal, de modo que se afigura desproporcional a mantença no cárcere de uma jovem de apenas 24 anos, implicando em risco de captação de sua mão-de-obra para integrar facções criminosas, a tornar suficientes e mais adequadas à hipótese as medidas cautelares menos drásticas do art. 319 do CPP, mormente quando considerado que em caso de eventual condenação, será submetida a cumprimento de pena em regime diverso do fechado.
Firme em tais premissas, a impetrante pugna pela concessão in limine da ordem em favor da paciente, a fim de que seja revogada a sua prisão preventiva, ainda que a liberdade fique condicionada ao cumprimento de cautelares diversas da prisão, expedindo-se o competente alvará de soltura. No mérito, reclama a ratificação da liminar porventura deferida.
Instrui a exordial com a documentação registrada sob o ID 65284493 ao ID 65284950, e reforça o pedido de antecipação dos efeitos da tutela por meio do documento de ID 66860963.
É o relato do essencial.
Decido.
De proêmio, importante destacar que há muito firmou-se no Supremo Tribunal Federal a orientação de que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui medida excepcionalíssima, justificada apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade, até porque, nestes casos, é possibilitado ao magistrado conceder a ordem inclusive de ofício, quando verificar que se encontra devidamente instruído o pleito, e que está evidente o constrangimento ilegal ao direito de ir e vir do segregado.
Significa dizer que a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], bem como que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
Nessa esteira, confrontando os argumentos vertidos no remédio heroico com a prova pré-constituída pela impetrante, não constato, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a concessão liminar do writ, pois, ao menos à priori, a prisão preventiva imposta à paciente encontra-se alicerçada em argumentos válidos que satisfazem o fumus comissi delicti e o periculum libertatis.
A autoridade inquinada de coatora apontou a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, diante da gravidade em concreto da conduta, tendo em vista a natureza do entorpecente apreendido – 25 (vinte e cinco) porções de pasta-base de cocaína –, aliada ao fundado receio de reiteração delitiva, porquanto a increpada possui outra anotação criminal em seu desfavor, o que está em consonância com o entendimento uniformizado da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste eg. Tribunal de Justiça:
Enunciado Orientativo n.o 6: “O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.
Enunciado Orientativo no 25: “A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”.
Logo, num primeiro momento, não sendo possível concluir que o decreto de prisão seja completamente desmotivado e, de outro lado, revelando-se aparentemente atendidos os requisitos e pressupostos normativos da prisão preventiva, dispostos nos artigos 312 e 313 do CPP, descabido afirmar a ocorrência de ilegalidade patente na prisão, tampouco se revela viável de plano a substituição do cárcere por restrições menos gravosas, pois, a teor do que preceitua o próprio art. 282, §6.o, do CPP, o cabimento da medida extremada já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras menos severas, a despeito dos predicados pessoais eventualmente favoráveis da segregada, os quais, por si sós, não garantem a liberdade provisória almejada, ex vi do Enunciado Orientativo n.o 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.
Por consequência, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, requisitar as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à Cúpula Ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo juiz natural da causa, que é o Colegiado.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol da paciente JESSICA APARECIDA CORREIA DA COSTA FARIA.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com os informes, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se a impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 23 de novembro de 2020.
Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto
Juiz Convocado (Portaria n.o 603/2020-PRES)
Relator